Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância. Improcedência. Tipicidade material presente. Res furtiva com valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime. Reiteração criminosa. Medida socialmente não recomendada. Requisitos não preenchidos. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Substituição da prova técnica por outros meios de prova admitidos em Direito. Possibilidade. Prova testemunhal suficiente. Necessidade de conserto da porta do estabelecimento comercial furtado com vistas a evitar novos desfalques patrimoniais. Precedentes do STJ. Qualificadora do concurso de agentes. Prova testemunhal no sentido de que a subtração foi realizada por várias pessoas, além do réu. Desnecessidade de qualificação dos comparsas para fins de caracterização da majorante. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. FAP com várias anotações por fatos criminosos pretéritos. Ausência de bis in idem em face da reincidência. Período depurador (CP, art. 64, I). Não incidência. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Delito cometido durante o repouso noturno. Plus no modus operandi. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Pena definitiva correta. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos ausentes. Regime prisional fechado. Adequação. Circunstâncias judiciais negativas e reincidência. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.